Tribunal: TJDFT
Processo: 0720656-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720656-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BOSCO GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc., CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis (ID no 47585515), no qual afirma ser viável o desdobro do lote litigioso, na forma do decidido no v. acordão no 1133065, competindo ao Distrito Federal fazê-lo mediante: “(i) requerimento especial; (ii) memorial descritivo com aprovação do chefe do Poder Executivo local; (iii) certidão de aprovação; e (iv) ART ou RRT”. INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL, em razão da coisa julgada material proveniente do acordão no 1133065, bem como com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), para que decline quais MEDIDAS CONCRETAS estão sendo adotadas para dar plena efetividade ao mencionado acordão no 1133065 [1]. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, diante das peculiaridades do caso concreto, abram-se vistas dos autos à d. Procuradoria Pública para, como fiscal da lei, oferecer, caso queira, oportuna manifestação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de setembro de 2023 Desembargador ALFEU MACHADO Relator [1] DIREITO CIVIL. CODHAB. INDIVIDUALIZAÇÃO DE LOTES. ERRO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE AFASTADA. ESCRITURA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. I. Os atos administrativos ingressam no mundo jurídico com presunção de legitimidade e veracidade, presumindo-se que os fatos alegados pela Administração estão de acordo com a realidade posta e que o ato foi praticado em conformidade com ordenamento jurídico, até que se prove o contrário. Contudo, a presunção é relativa e, portanto, admite prova em contrário. II. O conjunto probatório carreado aos autos revela que a inexistência do lote em que o autor nele comprovou residir é meramente formal, bem como que houve erro na individualização dos lotes. III. Não há que se falar em perda de prazo para entrega de documentação se não há prova de que tenha sido expedida notificação para o endereço onde o autor reside. IV. Comprovada a existência de irregularidades na individualização dos lotes e demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 2o da Lei 4.996/12, porquanto o autor exerce posse mansa e pacífica do imóvel há mais de 15 anos, é devido o reconhecimento de seu direito à obtenção da correspondente escritura pública de doação. V. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1133065, 20160111204458APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: 416/454)